Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-16.2020.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-16.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILIO KIRNEV - CPF: 502.721.609-20 (APELANTE), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO), COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.187.857/0001-49 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), LUCAS DE LIMA MOURA - CPF: 077.314.174-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTOR RURAL NÃO CONSTATADA – NOTAS FISCAIS RECEBIDAS – ENTREGA DO PRODUTO EVIDENCIADA – VÍCIO DE QUALIDADE E CULPA DO VENDEDOR NÃO DEMONSTRADOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INCAPACIDADE DE DESCONSTITUIR A FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o produtor rural não é tecnicamente hipossuficiente, não se adota a teoria finalista mitigada para aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

É legítimo o direito de exigir o pagamento de dívida amparada em notas fiscais quando comprovada a entrega do produto, especialmente se a parte contrária pretende desconstituir sua força probante apenas com oitiva de testemunhas, que não esclarecerá as questões técnicas específicas do caso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento de R$209.414,11, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito.

O apelante alega que a discussão na demanda é sobre a venda das sementes para plantio descritas em duas notas fiscais expedidas em outubro de 2016 - uma de R$27.750,00 e outra de R$100.487,20, ambas com vencimento para 28-2-2017.

Sustenta que se trata de decisão surpresa, bem como que o julgamento antecipado da lide e a não designação de perícia e de audiência de instrução configuram cerceamento de defesa.

Discorre sobre a exceção do contrato não cumprido e sobre a má-qualidade do insumo comercializado pela apelada, o que teria causado prejuízos a outros agricultores na mesma safra.

Aduz que, “
considerando que as sementes foram semeadas entre os dias 20 de outubro a 05 de novembro de 2016, era esperado que estivessem prontas para a colheita entre os dias 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2017
”, portanto antes do vencimento da dívida.

Afirma que o laudo da vistoria técnica realizada em 22-2-2017 atesta que a apelada foi responsável pelos danos na plantação, pois lhe vendeu grãos em diferentes estágios de germinação, o que gerou perda de 44,41% da produção (22.000 sacas de soja de 60kg cada).

Ressalta que a promessa era de 93% de germinação e 100% de pureza, e que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, em razão da sua hipossuficiência técnica.

Registra que não houve tentativa de resolver a questão extrajudicialmente, e que a autora agiu de má-fé.

Insurge-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 189773735.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente Ação Monitória visa a cobrança de duas notas fiscais relativas à compra e venda de grãos para plantio, com vencimento para 28/02/2017; a primeira de R$27.750,00 e a segunda de R$100.487,20.

O feito foi julgado procedente diante da prova da entrega e do consumo do produto pelo apelante, que por sua vez indica defeito de qualidade como justo motivo para a recursa de pagamento.

Não há vedação à decisão surpresa porque o caso expecífico da Ação Monitória constitui exceção expressa do art. 9, parágrafo único, inciso III, do CPC.

De acordo com o STJ, "
no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC
" (AgInt no AREsp n. 2.125.633/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Esse entendimento vem sendo majoritariamente replicado na Corte Superior ao se considerar que, em relação à qualidade das sementes adquiridas, reiteradamente o produtor rural não pode ser considerado como tecnicamente hipossuficiente para o cabimento da aplicação da teoria finalista mitigada.

Nesse sentido, confira-se AREsp n. 2.377.029, Ministro João Otávio de Noronha, julgado monocraticamente em 29/09/2023, DJe de 02/10/2023; REsp n. 1.946.097, Ministro Raul Araújo, julgado monocraticamente em 19/10/2022, DJe de 03/11/2022; e AREsp n. 1.987.805, Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado monocraticamente em 28/03/2022, DJe de 31/03/2022.

Ao discorrer sobre percentuais de aproveitamento anual, sobre taxa de humidade do produto colhido e sobre demais dados técnicos o apelante mostra não fazer jus à incidência excepcional do CDC.

Mesmo que assim não fosse, cabia ao réu a produção mínima de indícios de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pela parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC).

Isso porque as disposições especiais do Código Cumerista não afastam completamente o dever probatório da parte, apenas as tornam facilitadas.

Os autos demonstram que o apelante iniciou a defesa extrajudicial dos seus interesses com a contratação de engenheiro agrônomo para avaliar tecnicamente a irregularidade por ele constatada na plantação em 22/02/2017.

Essa prova unilateral indicou mistura de sementes com diferentes estágios de germinação, o que teria lhe causado prejuízo de 44,41% da safra.

A proatividade na defesa dos interesses próprios do apelante não perdurou já que não se constata nos autos o manejo de tutelas de urgência a fim de assegurar a realização de prova técnica bilateral com a garantia de contraditório, tampouco foram propostas demandas indenizatória ou de rescisão contratual amparada na teoria da exceção do contrato não cumprido.

As próprias teses de defesa do apelante depõem contra seus atos.

Se o ciclo até a colheita da soja tem a duração média de 3 a 4 meses, uma vez constatada irregularidade no crescimento das plantas era urgente a atuação judicial do produtor rural a fim de garantir o ressarcimento em razão da baixa produtividade esperada.

Contudo, ele se restringiu a negar o pagamento pelo produto adquirido.

Pugnar agora pela realização de prova pericial não é capaz de modificar a situação concretizada há pelo menos 3 anos antes da propositura desta Ação Monitória (em 13/08/2020).

Não é possível precisar se ao menos parte das sementes encontram-se estocados e que agora (seis anos depois dos fatos) ainda permitem análises técnicas a respeito de estágio de desenvolvimento.

O empréstimo de prova requerido na minuta recursal não pode ser admitido porque não demonstrado que a situação do produtor rural Valdelei Lago Mazzonetto e o processo n. 1000088-44.2019.8.11.0108 só se tornaram conhecidas ou acessíveis atualmente (art. 435, parágrafo único, do CPC).

A promessa de germinação de 93% e pureza de 100% está descrita nas próprias notas fiscais. Logo, cabia ao agravante constituir prova bilateral de que essa condição não foi observada por culpa exclusiva do vendedor, o que não é viável de se efetivar apenas com base na prova testemunhal protestada pelo apelante.

Diante deste cenário, não se revela viável desconstituir a força probante dos documentos apresentados apenas com a realização de audiência de instrução, providência notoriamente incapaz de esclarecer questões técnicas específicas do grão vendido no caso em análise.

Não tendo o réu se desincumbido do dever inscrito no art. 373, inciso II, do CPC e não negando a aquisição e utilização do produto, é devido o pagamento do respectivo preço.

Eventuais prejuízos parciais (44,41% da safra) deveriam ser reclamados em tempo e modo oportunos, não servindo de justo motivo para o integral inadimplemento da obrigação.

Sobre as matérias, do TJPR:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEVIDAMENTE DEFERIDA. DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE MANIFESTADA PELA RECORRENTE POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA, ADEMAIS, QUE PRETENDIA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INCAPAZ DE COMPROVAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS
DE PAGAMENTO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE DESCONTOS DECORRENTES DE FRETE E DEFEITOS NOS PRODUTOS QUE NÃO ENCONTRA O MÍNIMO DE RESPALDO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL QUE TERIAM SIDO PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE AUTORA. VALIDADE IMPUGNADA DE FORMA GENÉRICA PELA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR AS NOTAS FISCAIS E OS DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
. SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 7a Câmara Cível - 0000253-58.2020.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 15.08.2023, sem destaques no original).

Do TJSP:

APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela embargante. EXAME: impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à embargante afastada. Ausência de impugnação específica da quanto às alegações de venda de reservatórios de água e de entrega dos produtos apresentadas pela parte autora.
Elementos dos autos que corroboram a versão dos fatos narrada na petição inicial. Embargante que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC
. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006139-79.2022.8.26.0001; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do débito atualizado.

V O T O S V O G A I S

A apelada ajuizou a Ação Monitória visando a cobrança de duas notas fiscais relativas à compra e venda de grãos para plantio, com vencimento para 28-2-2017 - a primeira de R$27.750,00 e a segunda de R$100.487,20.

A lide foi julgada procedente visto que ficou comprovada a entrega e o consumo do produto pelo apelante, que, por sua vez, aponta a má-qualidade como justificativa para a recusa de pagamento.

Não se aplica nestes autos o princípio da vedação à decisão surpresa, pois a Ação Monitória constitui exceção ao
caput
do art. 9 do CPC (parágrafo único, inciso III).

O entendimento majoritário no STJ é de que, "
no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC
". (AgInt no AREsp n. 2.125.633/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 10-10-2022, DJe de 18-10-2022).

Nesse sentido, o AREsp. n. 2.377.029, ministro João Otávio de Noronha, decisão monocrática de 29-9-2023, DJe de 2-10-2023; REsp. n. 1.946.097, ministro Raul Araújo, decisão monocrática de 19-10-2022, DJe de 3-11-2022; e AREsp n. 1.987.805, ministro Antonio Carlos Ferreira, decisão monocrática de 28-3-2022, DJe de 31-3-2022.

Ao discorrer sobre percentuais de aproveitamento anual, taxa de umidade do produto colhido e demais dados técnicos, o apelante afasta a incidência da exceção que admite a incidência do CDC.

De qualquer forma, ele não cumpriu o ônus imposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

E as disposições especiais do CDC não excluem totalmente o encargo probatório da parte, mas apenas facilita a defesa dos seus direitos.

O apelante produziu prova unilateral da irregularidade constatada na plantação em 22-2-2017, visto que contratou engenheiro agrônomo que apurou mistura de sementes com diferentes estágios de germinação, o que teria causado prejuízo de 44,41% da safra.

Não ingressou com pedidos de tutelas de urgência para assegurar a realização de prova técnica bilateral com a garantia do contraditório, tampouco propôs ação indenizatória ou de rescisão contratual com amparo na teoria da exceção do contrato não cumprido.

Se o tempo entre o plantio e a colheita da soja varia em média de 3 a 4 meses, uma vez constatada anormalidade no crescimento das plantas era urgente a atuação judicial do produtor rural, para garantir o ressarcimento em virtude da baixa produtividade.

Contudo, ele se restringiu a negar o pagamento.

A realização de perícia não modificará a situação concretizada pelo menos 3 anos antes da propositura desta Monitória (em 13-8-2020).

Não se pode afirmar que ao menos parte das sementes está estocada e que seis anos depois dos fatos ainda é possível fazer análises técnicas sobre o estágio de desenvolvimento.

Não há como acolher a prova emprestada, pleiteada nas razões recursais, porque não ficou demonstrado que só agora foi conhecida a condição do produtor rural Valdelei Lago Mazzonetto e tornou-se acessível o processo n. 1000088-44.2019.8.11.0108 (art. 435, parágrafo único, do CPC).

A promessa de germinação de 93% e pureza de 100% está descrita nas próprias notas fiscais. Logo, competia ao apelante produzir prova eficaz de que essa condição não foi observada por culpa exclusiva do vendedor, o que não se confirma apenas com base na oitiva de testemunhas.

Diante desse cenário, a audiência de instrução não é capaz de esclarecer questões técnicas específicas da soja vendida. Por conseguinte, a documentação apresentada tem força probante.

Como o apelante não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, inciso II, do CPC, tampouco negou a aquisição e utilização do produto, tem a obrigação de pagar o preço devido.

Os eventuais prejuízos parciais (44,41% da safra) tinham de ser reclamados em tempo e modo oportunos, e não legitimam o inadimplemento integral da obrigação.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEVIDAMENTE DEFERIDA. DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE MANIFESTADA PELA RECORRENTE POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA, ADEMAIS, QUE PRETENDIA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INCAPAZ DE COMPROVAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS
DE PAGAMENTO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE DESCONTOS DECORRENTES DE FRETE E DEFEITOS NOS PRODUTOS QUE NÃO ENCONTRA O MÍNIMO DE RESPALDO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL QUE TERIAM SIDO PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE AUTORA. VALIDADE IMPUGNADA DE FORMA GENÉRICA PELA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR AS NOTAS FISCAIS E OS DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
. SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO
”.

(TJPR, 7a Câmara Cível, n. 0000253-58.2020.8.16.0133, relator Des. Francisco Luiz Macedo Junior, julgamento em 15-8-2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela embargante. EXAME: impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à embargante afastada. Ausência de impugnação específica da quanto às alegações de venda de reservatórios de água e de entrega dos produtos apresentadas pela parte autora.
Elementos dos autos que corroboram a versão dos fatos narrada na petição inicial. Embargante que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC
. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP, Apelação Cível 1006139-79.2022.8.26.0001, relatora Celina Dietrich Trigueiros, 27a Câmara de Direito Privado, Foro de São Manuel - 1a Vara, julgamento em 30-1-2024, registro em 30-1-2024, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do débito atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024